Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-54.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1019055-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 045.928.141-00 (RECORRENTE), VICTOR HUGO MORAES SCHMIDT - CPF: 061.525.631-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019055-54.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1019055-54.2025.8.11.0003

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida
: Marcos Vinicius de Almeida Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS FUNDADAS NA MESMA CONTRATAÇÃO. PARTES DIVERSAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de fracionamento indevido de demandas fundadas na mesma contratação de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma contratação de transporte aéreo, com identidade fática e probatória, configura fracionamento indevido da demanda apto a caracterizar ausência de interesse processual e abuso do direito de ação.

Superada essa discussão, deve ser analisado se o serviço prestado ensejou danos morais e qual o quantum indenizatório a ser eventualmente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora fundamenta o pedido em suposta falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de voo integrante de uma única contratação de transporte aéreo, com utilização das mesmas provas em ações distintas.

O fracionamento de ações baseadas em um único ilícito contratual, envolvendo partes diversas não caracteriza divisão artificial do litígio.

No presente caso, a lide envolve litigantes diversos, demonstrando diferentes relações jurídicas, o que afasta o abuso do direito de ação.

A passagem aérea juntada aos autos está emitida em nome de terceira pessoa, que figura como autora em outra demanda envolvendo os mesmos fatos, evidenciando identidade fática e probatória entre os processos.

Não satisfeito o ônus mínimo da prova, deve ser julgada improcedente a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para conhecer da demanda e julgar no mérito improcedente os pleitos da inicial.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de múltiplas ações fundadas em relações contratuais diversas, ainda que com identidade de fatos e provas, não configura fracionamento indevido da demanda.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019055-54.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1019055-54.2025.8.11.0003

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida
: Marcos Vinicius de Almeida Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id
.
329709858)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que no caso em tela houve fracionamento indevido das demandas judiciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
329709859)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja reformada a sentença proferida e julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 329709867)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026